Tribunal: TJMT
Processo: 1018619-83.2022.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1018619-83.2022.8.11.0041

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[EFEITO SUSPENSIVO / IMPUGNAÇÃO / EMBARGOS À EXECUÇÃO]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

REDATOR DESIGNADO
: EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

TURMA JULGADORA:
[EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, EXMO
. SR.
D
R
. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMO. SR.
DES
.
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
EXMO. SR.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO]

PARTE(S):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O AGRAVO INTERNO PARA NEGAR PROVIMENTO AO APELO NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL (EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO) SENDO ACOMPANHADO PELO 3º E 4ª VOGAL, VENCIDA A RELATORA E 2º VOGAL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO A PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NOVA CONDENAÇÃO. BIS IN IDEM CONFIGURADO
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, condenando a parte agravante ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de condenação em honorários advocatícios sucumbenciais após adesão
a
programa de recuperação fiscal e quitação da dívida, considerando a previsão de pagamento administrativo da verba honorária.

III. Razões de decidir

3. A Lei estadual n. 10.579/2017 estabelece que a adesão ao parcelamento depende da quitação dos honorários advocatícios e da desistência obrigatória de eventuais ações judiciais.

4. O c. Superior Tribunal de Justiça, no REsp n. 1.143.320/RS (Tema 400/STJ), firmou entendimento de que a condenação em honorários advocatícios em embargos à execução fiscal, quando já há encargo administrativo previsto, configura
bis in idem
.

5. O entendimento tem sido estendido à Fazenda Pública, considerando que o pagamento administrativo de honorários advocatícios exclui a necessidade de nova fixação na esfera judicial.

6. Assim, configurando dupla fixação sobre o mesmo fato, é vedada a fixação judicial da verba honorária quando já paga na esfera administrativa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido, reformando a decisão para afastar a condenação da parte ora agravante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Tese de julgamento:
"O recolhimento de honorários advocatícios ao FUNJUS, em razão de adesão ao
programa de parcelamento administrativo, impede nova fixação judicial da verba honorária, sob pena de bis in idem."

-------------------

Dispositivos relevantes citados:
Lei estadual nº 10.579/2017,
arts
. 4º, § 3º, e 15.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.143.320/RS, Rel. Min. Luiz Fux, j. 09.12.2010; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.523.152/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 21.05.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.142.480/BA, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 19.06.2023: TJMT, N.U 1039131-24.2021.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13/11/2024; TJMT, N.U 1035884-74.2017.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24/07/2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Banco do Brasil S/A
,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, no ID nº 228634172, que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, no intuito de condenar o Recorrente no pagamento de honorários advocatícios, estes que foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

O Recorrente, em síntese, aponta que, não seria possível sua condenação em honorários advocatícios, uma vez que, junto com a quitação do débito na seara administrativa, realizou o pagamento do
Funjus
.

Nesta toada, registra que, o pagamento da referida verba impede a sucumbência, uma vez que esta prática configura
bis in idem
, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico.

Requer, então, o afastamento de sua condenação em honorários advocatícios.

Embora intimado, o Recorrido não apresenta contrarrazões, consoante certidão de ID nº 245073693.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Banco do Brasil S/A
,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, no ID nº 228634172, que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, no intuito de condenar o Recorrente no pagamento de honorários advocatícios, estes que foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

De acordo com o que foi regulado no relatório, existe apenas uma questão a ser enfrentada neste momento, qual seja, a possibilidade do afastamento da condenação do Recorrido em honorários advocatícios.

Pois bem.

Desde já, é necessário registrar que, não é possível afastar a condenação em questão.

Não se ignora o fato de que houve o pagamento do
Funjus
– Fundo de Aperfeiçoamento de Serviços Jurídicos do Estado – administrativamente, e que este tem a finalidade de aparelhar a Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso.

Há o entendimento de que, o pagamento do referido supre a necessidade do pagamento dos honorários advocatícios, justamente em detrimento de o referido ter a mesma finalidade do
Funjus
.

Ocorre que, o presente feito é Embargos à Execução Fiscal, logo, uma ação autônoma, que, embora seja interligado ao feito executivo, são feitos independentes, e, por esta razão, os honorários advocatícios devem ser fixados em cada ação.

Destarte, não há como se afastar a condenação realizada, e, neste sentido, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MULTAS ADMINISTRATIVAS. PROCON. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
OCORRÊNCIA. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

6. É devida a condenação em honorários advocatícios nos embargos à execução, por se tratar de ação autônoma, independentemente da inclusão do FUNJUS na CDA executada.

[...]

Tese de julgamento: "As multas administrativas aplicadas pelo PROCON, quando observado o devido processo legal e fixadas dentro dos parâmetros do art. 57 do CDC, são válidas e não comportam revisão judicial quanto ao mérito administrativo, sendo devida a condenação em honorários advocatícios nos embargos à execução fiscal."

[...]

(N.U 1025168-12.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2/10/2024,
Publicado
no DJE 8/10/2024).

A partir destas considerações, há de se manter a decisão monocrática proferida anteriormente, ante a correta condenação do Recorrente em honorários advocatícios.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, interposto, a manter
incólume
a decisão monocrática exarada
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (1º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto pelo
Banco do Brasil S/A
contra a decisão monocrática proferida pela relatora do recurso que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, condenando a parte agravante ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Consta dos autos que a parte ora agravada Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação contra a sentença que, nos autos dos embargos à execução fiscal n. 1018619-83.2022.8.11.0041 ajuizados pelo Banco do Brasil S/A, julgou extinto o feito, sem condenação em honorários advocatícios, em razão da adesão ao Programa de Recuperação Fiscal (Regularize) e do pagamento integral do débito, inclusive da verba honorária.

Pois bem.

O cerne da controvérsia recursal reside na possibilidade de condenação da parte agravante ao pagamento de honorários advocatícios após adesão
a
programa de recuperação fiscal e quitação da dívida.

Sabe-se que a Lei Estadual n. 10.579/2017, que estabeleceu o Programa Regularize, dispõe no § 3º do artigo 4º que “
A assinatura do Termo de Confissão e Parcelamento de Débito mencionado no caput deste artigo ou a sua formalização nos termos do § 1º também deste preceito implica renúncia, de
forma expressa e irretratável, ao direito sobre o qual se fundam eventuais ações de embargos à execução, impugnações, exceções ou ações de conhecimento, bem como a defesas e recursos apresentados no âmbito administrativo
”.

Além disso, no ato de pagamento do parcelamento, há obrigatoriedade de
pagamento de honorários advocatícios, na forma do FUNJUS
(
Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado), na forma estabelecida no artigo 15 da referida lei.

Com efeito, extrai-se que a lei estadual estabelece que a adesão ao parcelamento depende da quitação dos honorários advocatícios e da desistência obrigatória de eventuais processos administrativos e ações judiciais que versem sobre o crédito tributário.

A respeito da questão, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n 1.143.320/RS (tema 400/STJ), sob a sistemática de recursos repetitivos, firmou posicionamento de que “
a condenação, em honorários advocatícios, do contribuinte, que formula pedido de desistência dos embargos à execução fiscal de créditos tributários da Fazenda Nacional, para fins de adesão
a
programa de parcelamento fiscal, configura inadmissível bis in idem, tendo em vista o encargo estipulado no Decreto-lei 1.025/69
”.

Embora a tese repetitiva tenha se consolidado em casos envolvendo a Fazenda Nacional, a c. Corte tem estendido esse posicionamento à Fazenda Pública Estadual em situações análogas ao presente caso. Vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESISTÊNCIA DO EMBARGADO. ADESÃO AO REFIS. PREVISÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. NOVA COBRANÇA. BIS IN IDEM
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO GENÉRICA.

[...]

II -
Havendo a previsão de pagamento, na esfera administrativa, dos honorários advocatícios, na ocasião da adesão do contribuinte ao Programa de Parcelamento Fiscal, a imposição de pagamento da verba honorária, quando da extinção da execução fiscal, configura bis in idem, sendo vedada nova fixação da verba
. Precedentes:
AgInt
no REsp n. 1.994.559/MG, relatora Ministra
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022,
DJe
de 22/11/2022 e
AgInt
no
AREsp
n. 1.981.214/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/5/2022,
DJe
de 23/6/2022.

III - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e negar-lhe provimento
.”

(STJ,
AREsp
n. 2.523.152/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/5/2024,
DJe
de 23/5/2024.) [sem destaque no original].

“
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO. ADESÃO AO PROGRAMA DE PARCELAMENTO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREVISÃO DE PAGAMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA
. NÃO CABIMENTO NA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

I -
Na origem, trata-se de embargos opostos por Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobrás à execução ajuizada pelo Estado da Bahia objetivando a extinção da execução, diante do pagamento do débito.

[...]

VI - O Tribunal a quo ao decidir a controvérsia explicitou, in
verbis
: " Desta forma, por se tratar de desistência de embargos à execução fiscal de créditos da Fazenda Estadual em virtude da adesão do contribuinte a programa de transação e parcelamento fiscal, descabe a condenação em honorários advocatícios, vez já incluído, no débito consolidado, o encargo referente aos honorários advocatícios, nos termos da Lei Estadual n.º 13.449/2015. Neste sentido, não há que se falar em condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios ao apelado ESTADO DA BAHIA em decorrência da desistência dos embargos à execução."

VII -
Havendo a previsão de pagamento, na esfera administrativa, dos honorários advocatícios, na adesão do contribuinte ao Programa de Parcelamento Fiscal, a imposição de pagamento da verba honorária, na extinção da execução fiscal, configura bis in idem, sendo vedada nova fixação da verba. Tal entendimento foi cristalizado no enunciado do Tema Repetitivo n. 400/STJ.
Neste mesmo sentido, destacam-se: (
AgInt
no REsp n. 1.994.559/MG, relatora Ministra
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022,
DJe
de 22/11/2022 e
AgInt
no
AREsp
n. 1.981.214/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/5/2022,
DJe
de 23/6/2022.) VIII - Agravo interno improvido
.”

(STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.142.480/BA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023,
DJe
de 22/6/2023.) [sem destaque no original].

Nessa linha, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO E PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO FUNJUS. IMPOSSIBILIDADE DE DUPLA FIXAÇÃO. BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal propostos pelo Banco do Brasil S.A., extinguiu o processo em razão do pagamento do débito, sem a fixação de honorários advocatícios, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

[...]

III. Razões de decidir

3.
O programa REGULARIZE, instituído pela Lei Estadual nº 10.579/2017, prevê o pagamento de percentual ao FUNJUS como condição para adesão ao parcelamento, substituindo os honorários advocatícios que seriam fixados judicialmente.

[...]

Tese de julgamento: "
O recolhimento de honorários advocatícios ao FUNJUS, em razão de adesão
a
programa de parcelamento administrativo, impede nova fixação judicial da verba honorária, sob pena de bis in idem."

[...]”

(TJMT, N.U 1039131-24.2021.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2024,
Publicado
no DJE 25/11/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA – ADESÃO AO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS (REGULARIZE) – QUITAÇÃO DO DÉBITO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SENTENÇA - VERBA JÁ FIXADA NO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO POR MEIO DO FUNJUS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao estabelecer que a dispensa do pagamento de honorários advocatícios em decorrência da desistência de ação para adesão ao programa de recuperação fiscal depende de previsão expressa na legislação que concedeu o benefício (STJ, Primeira Turma,
AgInt
no REsp 2049422/BA, Rel. Min. Gurgel de Faria, publicado no
DJe
em 19/05/2023).

2.
O artigo 4º, § 3º, da Lei Estadual n. 10.579/2017, que instituiu o Programa de Recuperação de Créditos (Regularize), condiciona a adesão ao benefício à renúncia ao direito sobre o qual se fundam eventuais ações de embargos à execução, impugnações, exceções ou ações de conhecimento.

3.
Nos casos em que há adesão ao programa de recuperação fiscal com a quitação do débito, a desistência dos embargos à execução fiscal, e a quitação de honorários advocatícios na esfera administrativa, a condenação em honorários sucumbenciais na esfera judicial configura
bis in idem, sendo indevida.

4. Recurso não provido.
”

(TJMT, N.U 1035884-74.2017.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/07/2024, publicado no DJE 01/08/2024) [sem destaque no original].

A partir dessas premissas, tenho que se a parte agravante já efetuou o pagamento de valores a título de honorários advocatícios na esfera administrativa, somado ao fato de que a parte devedora somente desistiu dos embargos à execução em razão da imposição na referida lei, a fixação de nova verba sucumbencial implicaria em dupla punição sobre o mesmo fato, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
, com a devida vênia da eminente relatora,
DOU PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo Banco do Brasil e, por
conseguinte,
nego provimento
ao apelo do Estado de Mato Grosso, mantendo
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo de origem.

Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a ausência de condenação em verba honorária na origem.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR (2º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto da relatora.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, aplica-se a Técnica de Julgamento prevista no art. 942 do CPC.

SESSÃO DE 1
2
DE MARÇO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (3º VOGAL – CONVOCADO):

Eminentes pares,

Trata-se de matéria em que foi recolhida os honorários
advocatícios

na forma
do FUNJUS
à
Procuradoria Geral do Estado
, uma vez que a parte desistiu dos Embargos à Execução Fiscal em razão à adesão ao Programa para Regularização de Crédito.

Entendo que os honorários advocatícios já foram pagos pois foram recolhidos ao FUNJUS, na via administrativa o que acarretaria o
bis in idem,
de forma que peço vên
ia à relatora e acompanho o voto do 1º Vogal, Des. Rodrigo Roberto Curvo.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (4ª VOGAL – CONVOCADA):

Acompanho a divergência inaugurada pelo
Exmo. Sr.
Des. Rodrigo Roberto Curvo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025